Tribunal: STF
Processo: Pet 9586
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada em 13.4.2021 por Eremilton Dionísio da Silva contra Paraíba, com a pretensão de ser dado efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo.
O caso
    2. Em 17.10.2016, Eremilton Dionísio da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária contra Paraíba com o objetivo de “determinar ao Cartório de Registro de Imóveis proced[er] à desaverbação do usufruto vitalício, em razão razão da morte da usufrutuária sem a exigência do ITCD, condenando o promovido a reembolsar as custas processuais pagas por antecipação, bem como honorários advocatícios a ser arbitrado por esse Juízo corrigidos monetariamente e, demais cominações legais de estilo” (fl. 3).
    Em 25.6.2019, a Sexta Vara de Fazenda Pública de João Pessoa julgou procedentes os pedidos formulados por Eremilton Dionísio da Silva contra a Paraíba para afastar a incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação na extinção do usufruto de imóvel de sua propriedade e declarar a inconstitucionalidade incidental de dispositivos das Leis estaduais ns. 5.123/1989 e 10.136/2013 (doc. 9).
    Contra essa decisão Paraíba interpôs apelação, provida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba:
    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. PREVISÃO DE TRIBUTAÇÃO NA EXTINÇÃO DE USUFRUTO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 5.123/89 E ART. 9º, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 10.136/2013 CONSONÂNCIA ENTRE AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E A DISCIPLINA CONSTITUCIONAL. DESACOLHIMENTO DA QUESTÃO. VERIFICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. NÃO SUJEIÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREVISÃO DO ART. 496, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. MÉRITO. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA ENTRE OS FATOS GERADORES PREVISTOS NA NORMA. COBRANÇA REGULAR. PROVIMENTO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS. - Não se sujeita à reapreciação obrigatória a decisão em desfavor da qual fora apresentada apelação no prazo legal pela Fazenda Pública, nos termos do art. 496, §1º, do Código de Processo Civil. - De acordo com o art. 155, I, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. - Tendo em conta que o teor do art. 3º, IV, da Lei Estadual nº 5.123/89, e do art. 9º da Lei Estadual nº 10.136/2013 apontam a instituição de usufruto ou a sua extinção como hipóteses legais para a incidência do ITCMD, situações em que se verifica a ocorrência de consolidação da plena propriedade e que, portanto, não aparentam desbordar do âmbito de incidência previsto pelo referido dispositivo constitucional, é o caso de se desacolher a arguição, sendo desnecessária a submissão da questão ao Tribunal Pleno. - Tendo sido enfrentadas as razões observadas na decisão recorrida, não há que se falar em irregularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade. - Uma vez verificada que a hipótese telada se enquadra dentre aqueles fatos geradores previstos na legislação, outro caminho não há senão o de considerar regular a cobrança” (fls. 1-2, doc. 11).
    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (doc. 13).
    Contra esse acórdão Eremilton Dionísio da Silva interpôs recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, os incs. I e III do art. 150 e o inc. I do art. 155 da Constituição da República. 
    Sustenta que “o usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis, pela renúncia ou morte da usufrutuária. A extinção do usufruto em decorrência da morte da usufrutuária não gera transferência do bem imóvel ou do direito real, mas apenas ocasiona a consolidação plena da propriedade nas mãos do proprietário, de forma que, inexiste o fato gerador do ITCD, sendo direito líquido e certo do autor averbar a extinção do gravame sem o recolhimento daquele imposto” (fl. 16, doc. 23).
    O Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba inadmitiu o recurso extraordinário por incidência das Súmula ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 24).
    Contra essa decisão Eremilton Dionísio da Silva interpôs agravo de instrumento contra decisão denegatória de recurso extraordinário no qual alega ter-se no “acórdão do Tribunal de origem contrari[ado] frontalmente as disposições contidas no art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, bem como viol[ado] o 150, I, III, letra ‘a’, e 155 ,I, além de desrespeitar precedentes do (STF) mencionados pelo recorrente sobre o tema (inconstitucionalidade de cobrança de (ITCD) incidente sobre usufruto vitalício em razão da morte da usufrutuária)” (fl. 4, doc. 18).
    Requer seja reformada a “decisão agravada (Núm. 8818485 – Pág. 6 à 8) do Presidente do Tribunal Estadual, para em ato continuo determinar o processamento do recurso extraordinário neste Supremo Tribunal Federal e, dado provimento para anular ou reformar o acórdão vergastado da 4ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (Núm. 8001322 – Pág. 1 à 5), para manter integralmente a sentença prolatada pelo Juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual constante do (Núm. 8001321 – Pág. 1 à 13) que julgou procedente o pedido do autor e declarou incidentalmente à inconstitucionalidade de lei estadual de cobrança de (ITCD) em usufruto vitalício em razão da morte da usufrutuária, majorando os honorários de sucumbência de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00 ou senão julgue a causa aplicando o direito a espécie. É o que se pede e espera como medida da mais pura e cristalina Justiça” (sic, fl. 26, doc. 18).
    Com a presente petição, pretende-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.
    3. O requerente alega que “as exigências da Lei Estadual da Paraíba se revestem do fenômeno da bitributação, porquanto não se pode divisar nova geração do tributo com a extinção do usufruto decorrente da morte da usufrutuária, porque não ocorre nova transmissão de direitos ou do domínio da coisa, mas tão somente sua liberação do encargo que a afetava, consequentemente, inexiste fato gerador do ITCD, e a cobrança é indevida e pode ser adjetivada como: ilegal, imoral, abusiva, arbitrária e inconstitucional” (fl. 7, doc. 1).
    Sustenta ser “patente violação ao princípio da retroatividade da lei que proíbe que os entes cobrem tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei (art. 150, III , letra “a” C.R), e que foi objeto do pedido exordial” (fl. 7, doc. 1).
    Requer o “deferimento de efeito suspensivo ao acórdão, (prevalecendo a sentença) até o julgamento final, aplicando-se a regra do § 5º do art. 1.029, bem como o parágrafo único do art. 995, ambos do CPC, c/c os artigos 294 e 300 do mesmo diploma legal, suspendendo-se, por consequência, os efeitos das ‘gravíssimas condutas’ alegadas pelo acórdão vergastado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, que não foram enfrentados (em síntese o relator, nitidamente, induziu a turma a erro)” (fl. 15, doc. 1).
    Esta petição veio-me em conclusão por prevenção à Reclamação n. 43.378 (doc. 26).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Pretende-se com esta petição obter efeito suspensivo a recurso extraordinário inadmitido pelo Tribunal de origem.
    5. Este Supremo Tribunal assentou ser medida excepcional o cabimento de ação cautelar incidental em recurso extraordinário, somente justificável se houver cumulativamente: a) plausibilidade da argumentação do recurso extraordinário, b) demonstração de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida causará danos irreparáveis ou de difícil reparação ao recorrente, c) evidente prejuízo à efetividade da decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial (ope judicis) é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC/2015). 2. In casu, a ausência da probabilidade de provimento do recurso ao qual se refere o presente pleito impõe a manutenção da decisão agravada .3. Agravo interno DESPROVIDO” (Pet n. 7.219-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2017).
    “A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes” (AC n. 2.798-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011).
    6. Para verificação do requisito da plausibilidade do argumento apresentado, apto a conduzir ao deferimento da suspensão requerida, é de se anotar que o Tribunal de Justiça assentou:
    “A controvérsia devolvida a esta instância reside em saber se a extinção de usufruto por morte do usufrutuário constitui acontecimento com aptidão de dar nascimento à incidência o Imposto de Transmissão de Causa Mortis e Doação -ITCMD. (…) Ora, como é cediço, de acordo com o art. 155, I, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
    Ocorre que, em uma breve análise sobre o usufruto, é cediço o entendimento de que este instituto de direito privado é um direito real sobre coisa alheia, por meio do qual o nu-proprietário transfere ao usufrutuário o direito de uso, administração e percepção dos frutos de um determinado bem.
    Nesse sentido, se, no usufruto, o que se tem é a concessão de faculdade de fruição e das utilidades e frutos do bem, por conseguinte, quando da sua extinção, a plena da propriedade se consolida nas mãos do nu-proprietário e, portanto, fato gerador da exação.
    Assim, tendo em conta que o teor do art. 3º, IV, da Lei Estadual n. 5.123/89, e do art. 9º da Lei Estadual n. 10.136/2013 apontam a instituição de usufruto ou a sua extinção como hipóteses legais para a incidência do ITCMD, não aparentam desbordar do âmbito de incidência previsto pelo referido dispositivo constitucional. (…).
    Em sequência, segundo se verifica dos autos, Eremilton Dionísio da Silva, em 02 de agosto de 2001, adquiriu, no Edifício Rafael Henrique, localizado na Rua Alfredo Coutinho de Lira, n° 131, no Bairro dos Estados, o apartamento de n. (...), registrado no Cartório Eunápio Torres, com cláusula de usufruto vitalício em favor de sua genitora, Esmeralda da Silva.
    Ocorre que, com a morte dessa beneficiária, em 12 de novembro de 2012, ao requerer a baixa dessa cláusula, foi-lhe exigido o recolhimento do ITCMD - Imposto de Transmissão de Causa mortis e Doação, por determinação da Gerência Operacional de Fiscalização do Imposto do Estado da Paraíba - GOFITCD, sob pena de não proceder a baixa do usufruto.
    Como já relatado, entendendo ser descabida tal cobrança, ingressou com o presente feito em desfavor do Estado da Paraíba, cujos pedidos restaram julgados procedentes, por meio da sentença ora atacada, com a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do inciso IV do art. 3o, da Lei estadual n. 5.123/89 e do inciso IV do art. 9º, da Lei estadual n. 10.136/2013, Acontece que, diante da rejeição da arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos que regulam a matéria em âmbito local por parte deste Colegiado, não há como persistir tal édito.
    Isso porque, uma vez verificada que a hipótese telada se enquadra dentre aqueles fatos geradores previstos na legislação, outro caminho não há senão o de considerar regular a cobrança” (doc. 11).
    Apreciar a pretensão do requerente exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais ns. 5.123/1989 e 10.136/2013). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Artigo 93, IX, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Artigo 97 da CF/88. Inexistência de afronta. ITCMD. Fato gerador. Extinção de usufruto. Violação reflexa. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência dos enunciados das Súmulas ns. 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tampouco afastou, no todo ou em parte, sua incidência com base em princípios constitucionais, limitando-se a interpretar a legislação aplicável na espécie. Inexistência de afronta ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante nº 10/STF. 3. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do fato gerador do ITCMD, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o qual não é permitido em sede de apelo extremo. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do CPC. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE n. 1.115.010-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 612.173-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.12.2010)
     Ausente, na espécie em exame, a alegada situação excepcional para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, pois, em recurso extraordinário não é possível apreciar a legislação local, conforme se dispõe na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
    7. Deve-se atentar a que a negativa de seguimento à presente petição não prejudica ou vincula eventual exame das razões postas no recurso extraordinário com agravo.
    Na espécie, a verificação do item para apreciação do pleito aqui apresentado restringe-se à excepcionalidade alegada, que, se comprovada, justificaria a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir-se efeito suspensivo ao recurso extraordinário com agravo, o que não se tem na espécie em exame.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora